Tribunal: STF
Processo: ARE 676213
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-05
Data de publicação: 2012-06-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUCESSÃO DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A RFFSA PELA UNIÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA APLICABILIDADE DOS JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS (6% AO ANO), PREVISTO NO ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM REDAÇÃO ALTERADA PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.180-35/2001, AO PERÍODO ANTERIOR À SUCESSÃO. QUESTÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DECIDIDA NO AI Nº. 842.063/RS, EM QUE SE RECONHECEU A REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA REGIDA PELO MESMO DISPOSITIVO (ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97) POR ENTENDER-SE PELA SUA APLICABILIDADE IMEDIATA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. QUESTÃO RESTRITA À INCIDÊNCIA DO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR AO DA SUCESSÃO DA EMPRESA PRIVADA PELA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DIREITO ADQUIRIDO E DA ISONOMIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA MAGNA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 503093 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 11/12/2009; RE 421119 AgR, Relator: Min. Carlos Britto, DJ 11/02/2005; RE 402557 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJe- 27/042007; RE 405745 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, DJe- 19/06/2009. 



    3. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. Silente a decisão embargada sobre a violação do art. 5º, II, da Carta Magna, cumpre acolher os embargos declaratórios, imprimindo-lhes efeito modificativo. Embargos de declaração acolhidos, com a concessão de efeito modificativo. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. UNIÃO COMO SUCESSORA DA EXTINTA RFFSA. LIMITAÇÃO. LEIS 9.494/1997 E 11.483/2007. Potencial violação do art. 5º, II, da Constituição da República, nos moldes do art. 896 da CLT, a ensejar o provimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 3º da Resolução Administrativa nº 928/2003. Agravo de instrumento conhecido e provido. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA. UNIÃO COMO SUCESSORA DA EXTINTA RFFSA. LIMITAÇÃO. LEIS 9.494/1997 E 11.483/2007. Jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, na qualidade de sucessora da extinta RFFSA, os juros de mora de que trata o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997 (introduzido pela MP nº 2.180-35, de 24.8.2001 e com nova redação dada pela Lei 11.960, de 29.6.2009), são aplicáveis somente a partir da sucessão, operada através da MP nº 353, de 22.01.2007, convertida na Lei nº 11.483, de 31.5.2007. Tese regional em sentido contrário que viola, segundo os precedentes desta Casa, o art. 5º, inciso II, da Constituição da República, autorizando o conhecimento e o parcial provimento do recurso de revista. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido. (fls. 324/325). 



    5. Agravo Regimental desprovido.